Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-50.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-50.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ADIMILSON ROSA BISPO

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8000476-50.2023.8.05.0269, ajuizada por servidor contratado temporariamente para o exercício da função de pedreiro, no período de 01/10/2021 a 30/09/2023, sem a devida aprovação em concurso público.

A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o Município ao pagamento de verbas trabalhistas, tais como FGTS, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, além dos vencimentos referentes ao mês de maio de 2023.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato temporário celebrado sem a observância dos requisitos constitucionais previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, com fundamento no desvirtuamento da contratação e na aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso que a parte autora prestou serviços ao Município no período alegado, tendo a contratação sido formalizada sem a realização de concurso público e sem a devida comprovação de excepcional interesse público.

4
.
Reconhecida a nulidade da contratação e configurado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o pagamento das verbas relativas ao FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990), às férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral.

5. A ausência de documentos comprobatórios do adimplemento das parcelas pleiteadas impõe o reconhecimento do direito da parte autora à percepção das verbas rescisórias, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça corroboram a possibilidade de pagamento dessas verbas, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, com sucessivas prorrogações e sem demonstração de excepcional interesse público, autoriza a condenação ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

2. É devida a indenização relativa ao FGTS nos contratos administrativos declarados nulos, desde que haja prestação de serviço e vínculo fático comprovado."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1406877, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 551 da RG; STF, RE 765.320, Tema 916; TJ-BA, APL: 00034593320148050057, Rel. Ilona Márcia Reis; TJ-BA, APL: 00013447120148050208, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000476-50.2023.805.0269
, de Uruçuca, sendo Apelante M
UNICÍPIO DE URUÇUCA

e Apelado ADIMILSON ROSA BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Juiz Convocado substituto de 2° grau

Relator